Tribunal: TJPA
Processo: 0001562-18.2012.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001562-18.2012.8.14.0015

APELANTE: JOSE DO CARMO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: SAO VICENTE VEICULOS LTDA, MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSE DO CARMO RODRIGUES DA SILVA, já qualificado, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 12793063 assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. VENDA DE MOTOR REMANUFATURADO DE CAMINHÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO. ALEGADA NECESSIDADE DE NOVOS CONSERTOS NO MOTOR DO VEÍCULO. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O PRODUTO/SERVIÇO E OS DANOS

RELATADOS. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DAS APELADAS. REALIZAÇÃO POSTERIOR DE SERVIÇOS EM CONCESSIONÁRIA QUE NÃO FIGURA NO PÓLO PASSIVO DA LIDE. SERVIÇOS RELATIVOS À MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO CAMINHÃO, COMO REVISÃO DE FLUIDOS E ELEMENTOS FILTRANTES. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE OS ITENS DESCRITOS NA ORDEM DE SERVIÇO E NA NOTA FISCAL APRESENTADAS E A ANTERIOR INSTALAÇÃO DO MOTOR REMANUFATURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Embora o consumidor tenha o direito de facilitação da sua defesa (art. 6º, VIII, do CDC), exige-se do autor a demonstração da existência dos danos e do nexo causal entre esses danos e a alegada falha no produto ou na prestação de serviços, isto é, prova da plausibilidade das suas alegações, com indícios mínimos capazes de elucidar os fatos narrados na petição inicial, nos termos do inciso I, do art. 373 CPC/2015.

2. Na espécie, o autor não logrou êxito em comprovar o nexo causal entre os vícios alegados - no produto da requerida MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA (motor remanufaturado) e no serviço realizado pela CONCESSIONÁRIA SÃO VICENTE VEÍCULOS LTDA (instalação do motor remanufaturado) em Petrópolis/RJ – e os danos experimentados posteriormente na utilização do caminhão, pois, conforme consta descrito em Ordem de Serviço e Nota Fiscal carreadas pelo próprio autor, os serviços a que teve de submeter o seu caminhão em Goiás, perante a CONCESSIONÁRIA ARAGUARI DIESEL LTDA, foram relativos a peças e serviços de revisão periódica do veículo de carga, a exemplo de fluidos e elementos filtrantes, incluindo provável limpeza nos bicos injetores, a qual, levando-se em conta a informação contida nos autos, de que o caminhão rodou 13.000km (treze mil quilômetros) após a instalação do motor remanufaturado, revela-se como uma medida normal de manutenção.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

Em suas razões, aponta erro material porque o acórdão embargado em razão de o caminhão estar sob o manto da garantia ofertada pela ré, que seria de um ano no motor e noventa dias de mão de obra. Além disso, sustenta que o julgamento teria sido omisso quanto à falta de pronunciamento sobre as despesas que suportou, vez que se tratava de um motor com pouco uso e que não havia sequer realizada a primeira troca de óleo.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 15 de abril de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022
[1]
do CPC.

A tese recursal da embargante não merece prosperar, eis que todos os pontos invocados amplamente debatidos, inclusive de forma didática.

Com relação ao erro material, quando o Voto asseverou que o caminhão não estava coberto pela garantia, referiu-se expressamente quanto aos
primeiros
problemas relatados pelo Embargante e que geraram a troca do motor e realização de serviços de manutenção e instalação de componentes, não sendo devida indenização com relação a isso.

E isso o Embargante até concorda, tanto que na sua peça recursal se manifesta no sentido de nada requerer quanto à substituição do motor velho por um novo,
mas apenas o ressarcimento pelas despesas decorrentes do vício do novo motor.
No entanto, resta inviável tal pretensão pela via estreita dos declaratórios, especialmente porque o valor pago pelo Embargante junto à concessionária Araguari Diesel ltda, não se relacionou ao novo motor e sim à manutenção corriqueira do caminhão, conforme explanado no voto.

Ademais, todas as despesas que diz ter suportado foram regularmente analisadas, inexistindo a omissão apontada, contudo, a conclusão não foi de interesse do recorrente, caracterizando como mero inconformismo, não sendo viável a modificação por meio do recurso eleito.

Com essas considerações CONHEÇO dos declaratórios, porém NEGO-LHE PROVIMENTO pelas razões acima.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Belém, 08/05/2024